Tribunal: TJBA
Processo: 8024040-55.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024040-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PEDRO JOSE NASCIMENTO SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARIPIRANGA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2°,
I
I E
III
DO CÓDIGO PENAL.
Alegação de ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva. Improcedência. Colhem-se dos autos relevantes indícios da materialidade do delito e sua autoria em desfavor Do paciente.
Modus operandi.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO INCULPADO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE
. Constrangimento ilegal não configurado.

1.

Inicialmente,
verifica-se que o Paciente
foi preso por força de decreto preventivo, sob a acusação de ter praticado o crime previsto no
o crime previsto no art. 121, § 2º, Inc. II e III, do Código Penal.

2. Alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. Contudo,
a materialidade delitiva restou comprovada através do
Auto de prisão em flagrante, do auto de exibição e apreensão, fotografias e demais documentos juntados aos autos (Id. 59940298).

Os indícios de autoria, por sua vez, estão presentes nos depoimentos testemunhais colhidos em sede policial. Na decisão de decretação de prisão preventiva, verifica-se que o Juízo a quo decidiu, fundamentadamente, pela prisão cautelar baseada na garantia da ordem pública, considerando
o
modus operandi
utilizado pelo Paciente, o qual, de posse de
um pedaço de pau, ou seja, utilizando-se de meio cruel
e por motivo
fútil,
desferiu
diversos
golpes contra a
cabeça da
vítima
, a qual se encontrava sob efeito de bebida alcóolica, portanto, com capacidade de defesa reduzida,
restando evidenciada a gravidade concreta do crime supostamente praticado.

No caso dos autos, portanto, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do acusado que, solto, poderia atentar
contra a ordem pública.

3.
Em arremate, salienta-se que possuir condições pessoais favoráveis, como por exemplo a moradia fixa e bons antecedentes, não tem o condão, por si só, de impedir a segregação cautelar, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº.

8024040-55.2024.8.05.0000
,

sendo impetrante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, em favor do Paciente
PEDRO JOSÉ NASCIMENTO DOS SANTOS
, e impetrado o
JUíZO de direito da vara
CRIMINAL DA COMARCA DE PARIPIRANGA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, 18 de junho de 2024.